Tribunal: TJES
Processo: 5003512-67.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003512-67.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO –
IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR
– CONFLITO CONHECIDO – DECLARADO COMPETENTE O DOUTO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
Nos termos do art. 55,
caput
, do CPC, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”;

2.
No caso em apreço, ambas as demandas visam impugnar as sanções impostas em seu desfavor no processo administrativo de responsabilização (PAR nº 77218086/2017), o qual foi instaurado visando apurar a responsabilidade da arrendatária (multiservice empreendimentos e participações ltda) e das autoras da ação originária (Norte Locações LTDA., Extrema Eventos LTDA. e Ponto do Criador Eventos LTDA-ME) pela suposta prática de atos tipificados na Lei Anticorrupção. Neste contexto, embora as sanções aplicadas em seu desfavor tenham sido distintas, há de se considerar que, além de terem origem no mesmo processo administrativo, o fundamento para a aplicação das penalidades é que as autoras da ação originária (Norte Locações LTDA., Extrema Eventos LTDA. e Ponto do Criador Eventos LTDA-ME) teriam sido criadas por um dos sócios da arrendatária com o único intuito de burlar a execução do contrato de arrendamento, mediante repasse a menor efetuado à Arrendante, já que a base de cálculo deveria ter sido a renda bruta da bilheteria auferida por elas, e não o que elas pagaram a título de aluguel.

3
.
Sendo assim, há conexão entre as demandas em razão da identidade de causa de pedir, hábil a modificar a competência para que o julgamento se dê pelo mesmo órgão julgador. Essa medida viabiliza, sobretudo, a economia processual, a eficiência da atividade jurisdicional e a harmonia entre as decisões.

4
.
Nos termos do art. 58 do CPC, segundo o qual “
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente
”, ambas as demandas devem ser reunidas para julgamento pelo douto Juízo suscitante;

5
.
Conhecido o conflito e declarada a competência do douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DOUTO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, ante a remessa pelo douto
JUÍZO DA
1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, dos autos da Ação Anulatória n. 5014039-74.2022.8.08.0024 (processo físico nº 0010037-20.2020.8.08.0024), ajuizada por

NORTE LOCAÇÕES LTDA., EXTREMA EVENTOS LTDA. e PONTO DO CRIADOR EVENTOS LTDA. ME
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na petição inicial de origem, relatam as autoras que a empresa Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA. celebrou o Contrato de Arrendamento n° 02/1998 com o Estado do Espírito Santo tendo como objeto o arrendamento do “Pavilhão de Carapina”, pelo período de 20 anos e, em contrapartida, foi ajustado o repasse de 7% da receita de bilheteria dos eventos realizados no local e, quando não houvesse cobrança de ingressos, 7% da receita bruta auferida em função do evento respectivo.

Afirmam que, durante 18 anos, o contrato foi executado sem considerações negativas, tendo sido realizados os devidos pagamentos e as devidas prestações de contas. Ocorre que, durante a execução contratual, o sócio da empresa Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA constituiu novas pessoas jurídicas, dentre as quais estão as requerentes, as quais arrendavam áreas específicas do “Pavilhão de Carapina”, firmando contrato diretamente com a empresa Multiservice (arrendatária), para realização de eventos.

E, em face disso, o Estado do Espírito Santo instaurou o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR nº 77218086/2017), a fim de apurar ilícitos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), onde foram condenadas ao pagamento de vultosas multas administrativas.

Por tal motivo, ajuizaram a ação visando a anulação das penalidades que lhes foram impostas, a qual foi distribuída por sorteio para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Paralelamente, a Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA havia ajuizado a Ação Anulatória nº 0035225-49.2019.8.08.0024, para também combater a penalização por sanções da Lei Anticorrupção a que também foi submetida. No entanto, aquele feito foi distribuído por sorteio para a 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória

Apreciando a questão, o douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória proferiu decisão afirmando a existência de risco de prolação de decisões conflitantes, bem como a conexão entre a demanda de origem e a Ação Anulatória nº 0035225-49.2019.8.08.0024. Assim, determinou a remessa dos autos ao douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para o apensamento de ambas (id. 8582139).

Recebidos os autos, o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarou que “
as partes podem ter formulado pedidos idênticos, lastreados em fundamentos idênticos, mas os diferentes autores encontram-se atrelados ao réu através de relações jurídicas distintas, sem que se vislumbre uma identidade apta a ensejar a conexão e o julgamento conjunto dos feitos
”. Com isso, suscitou o presente conflito de competência (id. 77229357).

Proferi despacho designando o douto Juízo suscitante para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e art. 955 do CPC (id. 7747869).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7985190).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5003512-67.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, ante a remessa pelo douto
JUÍZO DA
1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, dos autos da Ação Anulatória n. 5014039-74.2022.8.08.0024 (processo físico nº 0010037-20.2020.8.08.0024), ajuizada por

NORTE LOCAÇÕES LTDA., EXTREMA EVENTOS LTDA. e PONTO DO CRIADOR EVENTOS LTDA. ME
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na petição inicial de origem, relatam as autoras que a empresa Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA. celebrou o Contrato de Arrendamento n° 02/1998 com o Estado do Espírito Santo tendo como objeto o arrendamento do “Pavilhão de Carapina”, pelo período de 20 anos e, em contrapartida, foi ajustado o repasse de 7% da receita de bilheteria dos eventos realizados no local e, quando não houvesse cobrança de ingressos, 7% da receita bruta auferida em função do evento respectivo.

Afirmam que, durante 18 anos, o contrato foi executado sem considerações negativas, tendo sido realizados os devidos pagamentos e as devidas prestações de contas. Ocorre que, durante a execução contratual, o sócio da empresa Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA constituiu novas pessoas jurídicas, dentre as quais estão as requerentes, as quais arrendavam áreas específicas do “Pavilhão de Carapina”, firmando contrato diretamente com a empresa Multiservice (arrendatária), para realização de eventos.

E, em face disso, o Estado do Espírito Santo instaurou o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR nº 77218086/2017), a fim de apurar ilícitos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), onde foram condenadas ao pagamento de vultosas multas administrativas.

Por tal motivo, ajuizaram a ação visando a anulação das penalidades que lhes foram impostas, a qual foi distribuída por sorteio para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Paralelamente, a Multiservice Empreendimentos e Participações LTDA havia ajuizado a Ação Anulatória nº 0035225-49.2019.8.08.0024, para também combater a penalização por sanções da Lei Anticorrupção a que também foi submetida. No entanto, aquele feito foi distribuído por sorteio para a 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória

Apreciando a questão, o douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória proferiu decisão afirmando a existência de risco de prolação de decisões conflitantes, bem como a conexão entre a demanda de origem e a Ação Anulatória nº 0035225-49.2019.8.08.0024. Assim, determinou a remessa dos autos ao douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para o apensamento de ambas (id. 8582139).

Recebidos os autos, o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarou que “
as partes podem ter formulado pedidos idênticos, lastreados em fundamentos idênticos, mas os diferentes autores encontram-se atrelados ao réu através de relações jurídicas distintas, sem que se vislumbre uma identidade apta a ensejar a conexão e o julgamento conjunto dos feitos
”. Com isso, suscitou o presente conflito de competência (id. 77229357).

Pois bem.

Nos termos do art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Sobre o instituto, “
a doutrina vem entendendo bastar que um de seus elementos seja coincidente para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos). Esse entendimento se coaduna com os objetivos traçados pela conexão (economia processual e harmonia entre julgados), abrangendo um número maior de situações amoldáveis ao instituto legal
” (NEVES, Daniel A. A. Manual de direito processual civil: Volume único. 15. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 187).

Dito isso, verifico que, no caso em apreço, ambas as demandas visam impugnar as sanções impostas em seu desfavor no processo administrativo de responsabilização (PAR nº 77218086/2017), o qual foi instaurado visando apurar a responsabilidade da arrendatária (multiservice empreendimentos e participações ltda) e das autoras da ação originária (Norte Locações LTDA., Extrema Eventos LTDA. e Ponto do Criador Eventos LTDA-ME) pela suposta prática de atos tipificados na Lei Anticorrupção.

Neste contexto, embora as sanções aplicadas em seu desfavor tenham sido distintas, há de se considerar que, além de terem origem no mesmo processo administrativo, o fundamento para a aplicação das penalidades é que as autoras da ação originária (Norte Locações LTDA., Extrema Eventos LTDA. e Ponto do Criador Eventos LTDA-ME) teriam sido criadas por um dos sócios da arrendatária com o único intuito de burlar a execução do contrato de arrendamento, mediante repasse a menor efetuado à Arrendante, já que a base de cálculo deveria ter sido a renda bruta da bilheteria auferida por elas, e não o que elas pagaram a título de aluguel.

Sendo assim, tal como o douto Juízo suscitado, verifico a existência de conexão entre as demandas, em razão da identidade de causa de pedir, hábil a modificar a competência para que o julgamento se dê pelo mesmo órgão julgador. Essa medida viabiliza, sobretudo, a economia processual, a eficiência da atividade jurisdicional e a harmonia entre as decisões. Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da decisão proferida pelo douto Juízo suscitado:

“
In casu, pelo que se depreende da exordial, a empresa MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, arrendatária do contrato de arrendamento firmado com a ADERES relativamente ao Pavilhão de Carapina, ajuizou em 03/12/2019 ação anulatória tombada sob o n° 00035225-49.2019.8.08.0024 que tramita perante ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, na qual também objetiva discutir penalidades aplicadas pelo Requerido no Processo Administrativo de Responsabilização nº 77218086/ 2017.

E no caso dos autos, as Requerentes são empresas que durante a vigência do contrato de arrendamento referenciado ingressaram nos quadros sociais da Arrendatária (MULTISERVICE) ou foram fundadas por José Boechat, representante da MULTISERVICE e que figuraram como Requeridas no Procedimento Administrativo de Responsabilização deflagrado, juntamente com a MULTISERVICE.

Relembre-se que o §3º do artigo 55 do CPC/ 2015 estabelece que a reunião das ações deverá ocorrer também quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que também ocorre no caso dos autos”.

Por consequência, ambas as demandas devem ser reunidas para julgamento pelo douto Juízo suscitante, nos termos do art. 58 do CPC, segundo o qual “
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente
”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para

DECLARAR
a competência d
o douto
Juízo
d
a
5
ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
d
e Vitória

para processar e julgar a Ação Anulatória n. 5014039-74.2022.8.08.0024, ajuizada por

NORTE LOCAÇÕES LTDA., EXTREMA EVENTOS LTDA. e PONTO DO CRIADOR EVENTOS LTDA. ME
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.